Tribunal: STF
Processo: ARE 1566041
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS PREVISTOS NO INC. II DO ART. 894 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS NÃO CONHECIDOS.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 181. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO DA POLIPEÇAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA. E OUTRO. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA. Na minuta de Agravo de Instrumento, as Reclamadas renovam suas insurgências recursais, sem indicar por que deve ser afastada a decisão em que se denegou seguimento ao Recurso de Revista. Nos termos da Súmula 422, I, do TST, não se conhece de recurso, quando ‘as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida’. Agravo de Instrumento de que não se conhece. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RÁPIDO ARAGUAIA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTROS. DESERÇÃO DO RECURSO DE REVISTA E DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 128, III, DO TST. A jurisprudência desta Corte Superior, sedimentada na Súmula nº 128, III, é no sentido de que, ‘havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas aproveita as demais, quando a empresa que efetuou o depósito não pleiteia sua exclusão da lide’. No caso, o depósito efetuado não aproveita as reclamadas, na medida em que a parte que efetuou o depósito alega a impossibilidade de reconhecimento de vínculo e de ser condenada solidariamente pelos créditos deferidos à reclamante. Agravo de instrumento de que não se conhece. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMANTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA. Na minuta do Agravo de Instrumento, a Reclamante renova suas insurgências recursais, sem indicar por que deve ser afastada a decisão em que se denegou seguimento ao Recurso de Revista. Nos termos da Súmula 422, I, do TST, não se conhece de recurso, quando ‘as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida’. Agravo de Instrumento de que não se conhece” (fls. 1-2, e-doc. 43).

Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 87).

Recurso extraordinário com agravo interposto por Rápido Araguaia Ltda. - em recuperação judicial e outros

2. No recurso extraordinário, as agravantes afirmaram ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado os incs. II, XXXV, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 92 da Constituição da República, sob o argumento de que “as demais empresas demandadas promoveram o recolhimento do depósito recursal, estando à lide garantida, logo, não há necessidade de que cada uma das demandadas promova o recolhimento do depósito recursal na cifra teto ou o valor que atinja o valor integral da condenação“ (fls. 5-6, e-doc. 63). 

Assinalaram que “as guias anexadas aos autos comprovam o depósito recursal pelas demais empresas demandadas e respeitam o contido nos artigos 117 e 1005 do CPC/2015, segundo os quais, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveitam, não importando em inobservância ao entendimento sumulado de nº 128 do C. TST, sendo que já fora recolhido/depositados o valor total“ (fl. 9, e-doc. 63). 

Alegaram que “exigir que cada empresa completasse o total da execução, majorando esta em 3x, ou em quantos litisconsortes existirem apenas para que em fase de execução, em eventual reforma e exclusão, o juízo ainda esteja garantindo, mesmo já estando, como no caso dos autos, em quase três vezes o seu valor principal, ofende o disposto no artigo 5º, XXXV, LV e LV, da CF/88” (fl. 11, e-doc. 63).

Pediram provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário teve seguimento negado pela aplicação da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 160).

No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, as agravantes sustentam que a decisão “atenta contra a legislação processual e constitucional, obstando à parte o exercício da ampla defesa e do contraditório, em dissonância com a norma legal aplicável à espécie“ (fl. 4, e-doc. 164).

Pedem provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Recurso extraordinário com agravo interposto por Moto For Comércio e Distribuição de Automotores Ltda.

4. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o inc. I do art. 1º; os incs. II, XXII, LIV e LV do art. 5º; o inc. IX do art. 93; e o inc. IV do art. 170 da Constituição da República, sob o argumento de que “o direito do trabalhador não pode se sobrepor ao princípio constitucional da livre iniciativa privada” (fl. 6, e-doc. 66).

Realçou que “o reconhecimento de grupo econômico deu-se com base numa suposta coordenação de uma pessoa física, e não de uma empresa líder sobre as demais, ou seja, em plena inobservância ao contido no artigo 2º, § 2º da CLT, logo, restou violado o artigo 5º, II da CF/88” (fl. 12, e-doc. 66).

Salientou que, “em momento algum, o v. acórdão regional se atenta para o fato das empresas Transbrasiliana (empregadora) e a Moto For Comércio e Distribuição de Automotores Ltda., terem objeto social totalmente desalinhados, logo, não há que se falar em reconhecimento de grupo econômico por coordenação” (fl. 14, e-doc. 66).

Assinalou que “o acórdão regional ao concluir pela existência de grupo econômico, os fez a partir da mera análise de contratos sociais, dizendo claramente que qualquer um pode ser sócio de qualquer empresa, mas tem que se responsabilizar pela formação do grupo” (fl. 16, e-doc. 66).

Argumentou que, “mesmo não restando provado a existência de coordenação ou subordinação hierárquica de uma empresa sobre as demais, os Julgadores que vos antecederam, tiveram como argumento decisório apenas a existência de coordenação, haja vista a existência de sócio comum, excluindo o requisito ‘subordinação/hierarquia’, reconheceram a formação de grupo econômico, em plena inobservância a norma contida no art. 5º, II e artigo 170, caput, IV da CF/88” (fl. 19, e-doc. 66).

Pediu provimento do recurso extraordinário, “afastando a responsabilidade solidária determinada, bem como, o pagamento das verbas deferidas ao obreiro” (fl. 20, e-doc. 66).

5. O recurso extraordinário teve seguimento negado pela aplicação da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 160).

Neste agravo, o agravante sustenta ter “demonstrado de forma didática no recurso a violação direta a normas constitucionais, inclusive de natureza de garantia geral, razão pela qual não há como se admitir o equivocado entendimento do TST de que não é possível apresentar simultaneamente recurso de embargo à SDI-I e Recurso Extraordinário, sob pena de inobservância da norma contida no artigo 1031 do CPC” (fl. 5, e-doc. 166).

Pede provimento do recurso extraordinário com agravo. 

Recurso extraordinário com agravo interposto por Polipeças Distribuidora Automotiva Ltda.

6. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e o caput do art. 170 da Constituição da República, sob o argumento de que “o reconhecimento da existência de grupo econômico, informado anteriormente, deu-se com base em fundamento absolutamente equivocado, com alegação de sócio em comum e estando a Transbrasiliana Transportes e Turismo Ltda. no topo da hierarquia administrativa de todas estas empresas” (fl. 13, e-doc. 66).

Argumentou ser “inequívoca a violação legal ao artigo 2º, §§2º e 3º perpetrada pelo v. acórdão, que declarou a existência de grupo econômico entre as empresas sem que estivessem presentes nenhum dos requisitos previstos no artigo 2º, §§2º e 3º, CLT” (fl. 14, e-doc. 69).

Assinalou que “a declaração de grupo econômico não explicita/fundamenta os elementos que a SDI-I do C. TST considera necessários para a caracterização de grupo econômico (coordenação e subordinação hierárquica de uma empresa sobre a outra)” (fl. 15, e-doc. 69).

Defendeu que “o quadro fático delineado no acórdão regional não evidencia a subordinação da Recorrente à primeira reclamada, ou vice-versa, nem mesmo permite concluir pela existência de alguma ingerência desta empresa sobre aquela” (fl. 18, e-doc. 69).

Pediu provimento do recurso extraordinário, “para que (i) seja reconhecida a inexistência de grupo econômico entre o Recorrente Polipeças Distribuidora Automotiva Ltda. e a Transbrasiliana Transportes e Turismo Ltda., ‘Primeira Reclamada’ e (ii) seja excluída a condenação solidária imposta a Recorrente” (fl. 23, e-doc. 69).

7. O recurso extraordinário teve seguimento negado pela aplicação do Tema 181 da repercussão geral (e-doc. 160).

Neste agravo, o agravante repete as razões expostas no recurso extraordinário e sustenta ser “inegável que o Recurso Extraordinário interposto pela Agravante preenche todos os requisitos legais e processuais de admissibilidade, não havendo razões aptas a impedir o seu seguimento” (fl. 5, e-doc. 168).

Pede provimento do recurso extraordinário com agravo. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
 
8. Por diferenciar-se dos demais em relação aos seus fundamentos e à decisão impugnada, o recurso extraordinário com agravo interposto por Polipeças Distribuidora Automotiva Ltda. será analisado separadamente. 

Recursos extraordinários com agravos interpostos por Rápido Araguaia Ltda. - em recuperação judicial e outros e Moto For Comércio e Distribuição de Automotores Ltda.
9. Razão jurídica não assiste às agravantes.

10. Como assentado pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho no juízo de admissibilidade, incide, na espécie, a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal, pela qual assentado ser “inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.

O Ministro Vice-Presidente daquele Tribunal Superior, em análise conjunta dos recursos extraordinários interpostos pelas agravantes, negou seguimento aos recursos extraordinários, com os seguintes fundamentos:
“Trata-se de recursos extraordinário interpostos em face de acórdão proferido por este Tribunal Superior do Trabalho versando sobre a matéria grupo econômico. 
Ressalte-se inicialmente que a hipótese não se enquadra na situação abrangida pelo Tema 1232, uma vez que este processo sequer se encontra em fase de execução, sendo considerado o grupo econômico quando do ajuizamento da reclamatória trabalhista. 
Contudo, observa-se que as partes recorrentes interpuseram, concomitantemente, recurso de embargos e recurso extraordinário, insurgindo-se contra os mesmos capítulos constantes do acórdão de Turma desta Corte Superior. 
Após julgamento do recurso de embargos pela SBDI-1, vieram os autos conclusos para análise do recurso extraordinário que impugnou o acórdão da c. 6ª Turma desta Corte. 
O princípio da unirrecorribilidade ou singularidade é a regra segundo a qual, para cada decisão judicial cabe apenas um recurso, próprio e adequado, sendo vedada a interposição simultânea, ou cumulativa, de dois ou mais recursos pela mesma parte.
O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que, tendo a parte optado pela interposição de Embargos, não se admite, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea desses recursos, ambos com o propósito de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido (STF-ARE 883782 AgR-segundo / PE – PERNAMBUCO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Dje de 05/10/2020).
Isso porque, nas palavras do Ministro Luiz Fux, ‘o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar esse incidente, pois somente então, nas circunstâncias, estará exaurida a instância ordinária, para os fins previstos no art. 102, III, da CF/88’. (STF-ARE 1.124.664/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/4/2018).
O caso, portanto, atrai o entendimento consolidado na Súmula 281 do STF, de que ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’.
Embora o recurso de Embargos seja facultativo, pois tem por finalidade uniformizar a jurisprudência entre Turmas do c. TST (art. 894, II, da CLT), ao optar por interpô-lo, a parte sinaliza a busca por novo pronunciamento judicial do c. TST perante sua subseção especializada. 
Assim, a interposição em conjunto com o Recurso Extraordinário para impugnar a mesma matéria fere o citado princípio processual. Trata-se, pois, de jurisprudência pacífica no e. Supremo Tribunal Federal, que não mais comporta discussão” (fls. 5-6, e-doc. 160).

11. As agravantes interpuseram simultaneamente os embargos do inc. II do art. 894 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e o recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Turma do Tribunal Superior do Trabalho.

Este Supremo Tribunal assentou que a interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho não caracteriza exceção ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Incide na espécie a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.366.745-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).

“Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. ausência de esgotamento das vias ordinárias. I. Caso em exame Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu do recurso de revista. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A jurisprudência do Plenário desta Corte é no sentido de que a ‘interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no artigo 894, II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo acórdão, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal’ (ARE 1387255-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. Súmula 281/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.537.057-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 31.3.2025).

“Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Seguro de vida. Ação de cobrança. Esgotamento de instância. Não configuração. Súmula 281/STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo com base na Súmula 281 do STF. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática, proferida no âmbito do STJ, que inadmitiu o recurso especial. O recorrente sustenta a aplicação indevida da Súmula 281 do STF, sob o argumento de que a interposição de agravo interno no STJ era dispensável. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve o esgotamento das vias recursais nas instâncias ordinárias que justifique o afastamento da incidência da Súmula 281/STF. III. Razões de decidir 3. A não interposição de recurso ao órgão colegiado competente implica em ausência de esgotamento das vias recursais nas instâncias ordinárias, o que atrai a incidência da Súmula 281 do STF. 4. A decisão objeto do recurso extraordinário não se caracteriza como de última instância, uma vez que comportaria recurso de agravo ao órgão colegiado competente junto ao STJ. Portanto, é incabível o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 281 do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.570.353-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 27.11.2025).

“Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Interposição contra decisão monocrática. Súmula 281/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão monocrática proferida pelo presidente de órgão colegiado do Tribunal Superior do Trabalho. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.489.456-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.6.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO POR SUPOSTA DESERÇÃO. INSTÂNCIA RECURSAL NÃO ESGOTADA. SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.444.650-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).

No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: ARE n. 1.563.182, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.9.2025; ARE n. 1.275.575/DF, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 5.4.2025; ARE n. 1.410.960, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.11.2022; e ARE n. 1.376.727, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.6.2022.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações das agravantes.

Recurso extraordinário com agravo interposto por Polipeças Distribuidora Automotiva Ltda.

12. Razão jurídica não assiste à agravante.

13. O Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, por aplicação do Tema 181 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:
“Ressalte-se inicialmente que a hipótese não se enquadra na situação abrangida pelo Tema 1232, uma vez que este processo sequer se encontra em fase de execução, sendo considerado o grupo econômico quando do ajuizamento da reclamatória trabalhista. (...)
Quanto à alegação de violação ao art. 93, IX, da CF, registra-se que a parte faz alegação genérica, sem especificar as razões em que consiste tal alegação. 
Ademais, verifica-se que o acórdão ora impugnado concluiu pela incidência da Súmula nº 422, I do TST, ante a ausência de dialeticidade. 
Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 
A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE nº 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 
Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, e 1.035, § 8º, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário.
Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal” (fls. 3-4, e-doc. 979).

Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno (e-doc. 162), ao qual foi negado provimento pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, em julgado com a seguinte ementa: 
“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa” (fl. 1, e-doc. 179).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 856. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTAÇÃO SOBRE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.542.331-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.5.2025).
 
“Direito Administrativo e Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Alíquotas. Mandado de segurança. Inadequação da via eleita. Ausência de demonstração do direito líquido e certo. Lei em tese. Pressupostos de cabimento. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Aplicação de tema de repercussão geral na instância de origem. Não cabimento de recurso. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso por ser, em parte, manifestamente incabível (aplicação da sistemática da repercussão geral na origem) e que concluiu, no que tange à matéria remanescente, que se trata de ofensa reflexa que envolve o reexame de fatos e provas. (Súmula 279 do STF). II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. No caso, incidiu o Tema 339. Previsão de agravo interno direcionado à instância a quo (art. 1.030, § 2º, do CPC). 4. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no tema 339 da repercussão geral, firmou o entendimento de que o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) exige fundamentação, mesmo que sucinta, não demandando exame pormenorizado de todas as alegações. 5. Quanto aos demais dispositivos constitucionais dados como contrariados no recurso extraordinário, eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito por via extraordinária. 6. No julgamento do ARE 748.371-RG, Tema 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. 7. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. 8. Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato de validade constitucionalidade das leis e atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação de inconstitucionalidade’. (Precedente: MS 34.432-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 23.03.2017). IV. Dispositivo 9. Agravo regimental não provido. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF” (ARE n. 1.568.077-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 5.12.2025).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação do Tema 181 e a negativa de provimento ao agravo interno no Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal quanto aos requisitos para o cabimento de recurso de competência de outros tribunais. 

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.
 
14. Pelo exposto, não conheço dos recursos extraordinários com agravos (inc. III do art. 932 d